Tribunal: STF
Processo: Rcl 67564
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos,



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por M. P. M. contra ato do Juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Paraná, nos autos nº 5010879-75.2023.4.04.7000, sob o fundamento de descumprimento da decisão proferida na Pet nº 11791-Extn. 



    O reclamante alega, em síntese, que: 



    “2. No caso da presente Reclamação, a autoridade judiciária, de forma a impedir os efeitos jurídicos do que foi determinado por esta Corte Suprema, em decisão que transitou em julgado, resgatou um recurso sem objeto – embargos de declaração dos quais a parte manifestou desistência – e renovou a já preclusa discussão sobre a matéria decidida. (...)



    (...) 



    6. Em 19 de dezembro de 2023, o Min. Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal deferiu o pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida nos autos de Petição 11.791 (Doc. 2 – Decisão originária STF) para declarar a nulidade do Acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, em sede de Correição Parcial (autos n. 5010914-83.2023.404.000), revogou a determinação daquele Juízo na qual houve o reconhecimento da suspeição da então magistrada Dra. Gabriela Hardt. Com isso, restaurou validade à decisão anteriormente proferida que determinava o levantamento das cautelares em razão da nulidade de sua decretação (Doc. 1).



    (...)



    10. De forma surpreendente, porém, o Juízo da 13ª Vara Federal ignorou a expressa desistência dos Embargos para os julgar e, com isso, produzir verdadeiros efeitos infringentes extrapolativos da decisão originária e prejudiciais ao Sr. Márcio. A decisão de 9 de abril de 2024 conhece dos Embargos e os rejeita, obstando, no mesmo ato, o cumprimento da decisão deste Supremo Tribunal Federal e abrindo um novo e inexistente prazo recursal, porque operada a preclusão consumativa do Ministério Público Federal que, em outra ocasião, foi intimado e deixou de interpor Apelação, manejando em seu lugar Correição Parcial (Doc. 7 – Decisão Descumprimento):



    (...)



    1. Uma das questões invocadas pelo Juízo para negar efeitos à decisão revalidada por este Supremo Tribunal Federal diz respeito ao cabimento de recurso ministerial contra a liberação dos valores. Em síntese, a decisão sustenta que a repristinação do reconhecimento da suspeição da magistrada implicaria apenas na retomada da marcha processual, procedendo ao julgamento dos Embargos de Declaração (Doc. 7):



    (...)



    1. Mas não é só. O Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, PR, de forma a delinear para além de qualquer dúvida a ilicitude de sua atuação em tentativa de impedir os efeitos da decisão deste Supremo Tribunal Federal, abriu um novo e inexistente prazo recursal para que o Ministério Público Federal possa reverter questão já decidida e que não comporta rediscussão ou manejo de qualquer hipótese recursal. 



    2. Isto porque a decisão proferida pelo então magistrado Dr. Eduardo Appio e restaurada pelo Supremo Tribunal Federal, já foi objeto de recurso por parte do Ministério Público Federal, inexistindo qualquer oportunidade processual de rediscussão da matéria. De forma a tornar cristalina preclusão consumativa de sua oportunidade recursal, pertinente rememorar cronologicamente os eventos daqueles autos.



    (...)



    8. Dessa forma, verifica-se que ocorreu a preclusão consumativa quando o Ministério Público Federal, após intimado da decisão, em 30 de março de 2023, apresentou Correição Parcial ao invés do Recurso de Apelação (Doc. 8, eventos 13 e 16). De forma a reforçar a preclusão da oportunidade de manejar o Recurso de Apelação, 5 (cinco) dias depois, em 4 de abril, o Ministério Público encerrou a intimação aberta pelo sistema processual e manifestou expressa ciência sobre a decisão, sem apresentar qualquer recurso (Doc. 10):



    (...)” 



    Ao final, requer: 



    “I. A concessão da medida liminar pleiteada para suspensão dos efeitos da decisão reclamada até julgamento definitivo da presente Reclamação, com fundamento no artigo 989, inciso II do Código de Processo Civil e artigo 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal; 



    II. A intimação da autoridade responsável pela decisão para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações, nos termos do artigo 989, inciso II do Código de Processo Civil; 



    III. A abertura de prazo de 15 (quinze) dias para Contestação, conforme artigo 989, inciso III do Código de Processo Civil; 



    IV. A intimação do Ministério Público Federal para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o artigo 991 do Código de Processo Civil;



    V. Por fim, a confirmação da liminar e a cassação da decisão que ilicitamente conheceu e julgou Embargos de Declaração para, como consequência, reanalisar matéria já discutida, ignorar o reconhecimento da suspeição da autoridade judiciária, anular os efeitos decorrentes da nulidade pela parcialidade da magistrada, suspender os efeitos da restauração, pelo Supremo Tribunal Federal, da decisão que determinava a liberação dos bens do reclamante e do consequente levantamento de todas as cautelares contra si decretadas.”



    Em 24 de abril de 2024, solicitei informações à autoridade reclamada, ao que se atendeu (edoc 18). 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Preliminarmente, destaca-se que as hipóteses de cabimento da reclamação estão previstas constitucionalmente (art. 102, I, “l”, e art. 103-A, §3º, CRFB) tendo sido, em boa hora, incorporadas e regradas no novo Código de Processo Civil (de 2015), em seu artigo 988. Tais disposições preveem, in verbis: 



    CRFB, art. 102:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    CPC, art. 988:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º a 3º omissis



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    A reclamação presta-se, portanto, por atribuição constitucional, para preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Além do regramento normativo supratranscrito, a jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte é firme no sentido da impossibilidade de utilização desta estreita via como sucedâneo recursal, ou meio de revisão per saltum de decisões ou atos de instâncias inferiores, em situações diversas daquelas em que há estrita aderência entre o parâmetro de controle e a decisão ou ato reclamado.



    Em torno desses conceitos, a jurisprudência da Corte desenvolveu parâmetros à utilização dessa figura jurídica, e, tratando da aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, colacionam-se alguns julgados, por todos: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência , aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (RCL nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08);



    “A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação” (Rcl nº 19.724/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 74/15). 



    No mesmo sentido: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10. 



    Estabelecidas as premissas teóricas de análise, passo a examinar o caso concreto. 



    O parâmetro de controle invocado pelo reclamante é a decisão proferida na Pet nº 11791-Extn, que apresenta a seguinte parte dispositiva: 



    “Nessa conformidade, defiro o pedido de extensão para declarar nula a decisão proferida nos autos da Correição Parcial nº 5010914-83.2023.4.04.0000/PR, em tramitação no TRF/4ª Região.” 



    As informações prestadas pela autoridade apontada como reclamada dão conta, quanto ao alegado na inicial, do seguinte (edoc 18): 



    “Assim contextualizados os fatos, proferi decisão na data de 09/04/2024 nos seguintes termos (evento 64, DESPADECI): 



    Feita essa breve retrospectiva, verifica-se que, a despeito da decisão proferida pelo Juiz Federal Fábio Nunes de Martino em 30/11/2023, nos autos de Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas nº 5058075-17.2018.4.04.7000 (evento 36, DESPADECI,), a superveniência da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, em 19/12/2023, impõe a análise do feito sob novo prisma. 



    De acordo com a cópia juntada aos autos (evento 56, DECSTJSTF3), ao apreciar o pedido de extensão formulado por Márcio Pinto de Magalhães na Petição nº 11.791/DF, o Ministro Dias Toffoli entendeu pela existência de identidade de situação com o requerente originário e deferiu o pleito "para declarar nula a decisão proferida nos autos da Correição Parcial nº 5010914-83.2023.4.04.0000/PR". 



    As partes controvertem a respeito dos desdobramentos práticos da decisão proferida pela Suprema Corte. 



    Registro, de início, ser indubitável que o decisum implicou a restauração da decisão do evento 10, que assim dispôs em sua parte final: 



    Ante tais motivos, suspendo o bloqueio de bens e valores (neste processo) em desfavor do acusado, determinando a imediata intimação das partes. Após transcurso do prazo recursal, oficie se à instituição financeira liberando os valores em favor do acusado. 



    Em face dessa decisão, a defesa opôs embargos de declaração (evento 14, EMBDECLI), ainda pendentes de apreciação, objetivando, ao fim e ao cabo, o seu cumprimento imediato. 



    Ressalto que, diversamente do que quer transparecer a defesa, ao acolher o pedido do requerente, o Ministro Dias Toffoli não adentrou o mérito quanto às medidas cautelares patrimoniais impostas a Márcio Pinto de Magalhães, tampouco analisou os fundamentos que levaram o Juiz Federal Eduardo Fernando Appio a suspender o bloqueio de bens e valores do requerente, limitando-se, como visto, a anular o acórdão proferido pelo TRF da 4º Região em correição parcial. 



    Tampouco procede o argumento da defesa no sentido de que os declaratórios teriam perdido seu objeto à vista da extensão dos efeitos da decisão proferida na Petição nº 11.791. Reitero que a decisão da Suprema Corte não determinou a imediata liberação dos bens e valores de Márcio Pinto de Magalhães, mas sim validou a decisão proferida pelo Juiz Federal Eduardo Fernando Appio que, suspendendo o bloqueio de bens e valores, determinou a expedição de ofícios, após o decurso do prazo recursal. 



    (...)



    3. Ante o exposto, por considerar que a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli na Pet 11.791-Extn/DF não comporta a extensão pretendida pela defesa, rejeito os embargos de declaração opostos pela defesa no evento 14. Ainda, na linha da decisão anteriormente proferida nos autos nº 5058075-17.2018.4.04.7000, reputo prejudicado, em parte, o pedido defensivo veiculado no evento 56. Na parte em que conhecido, indefiro o pedido do evento 56, a fim de que, nos exatos termos da decisão da evento 10, aguarde-se o transcurso do prazo recursal, após a intimação das partes da presente decisão. 



    Data venia, a despeito dos argumentos expendidos pela defesa na Reclamação Constitucional distribuída a Vossa Excelência, foi dado cumprimento à decisão proferida Pet 11.791-Extn/DF, com o restabelecimento da decisão no evento 10, prolatada pelo juiz então atuante nesta vara federal, nos seus estritos termos. Registre-se que a mencionada decisão expressamente determinou que se aguardasse o "transcurso do prazo recursal", a qual, no compreender deste magistrado, não foi alterada, inclusive quanto aos efeitos dela decorrentes, pelo decidido por Vossa Excelência na Pet 11.791-Extn/DF, "para declarar nula a decisão proferida nos autos da Correição Parcial nº 5010914-83.2023.4.04.0000/PR". 



    Com efeito, para além de não vislumbrar a perda do objeto dos embargos de declaração opostos pela defesa, tal como exposto, na medida em que se pretendia, com as recentes petições ajuizadas conferir o cumprimento imediato da decisão do evento 10, justamente como requerido nos declaratórios, ainda que acatada a versão defensiva, a medida não poderia implicar a supressão da intimação do órgão ministerial e abertura do prazo recursal, dado o efeito interruptivo pela oposição dos embargos de declaração pela defesa, à luz da consolidada orientação jurisprudencial. 



    Observa-se que a defesa, buscando atribuir efeitos não declarados na decisão emanada dessa Suprema Corte, pretendeu até mesmo a revogação da medidas cautelares pessoais - as quais sequer consistiam objeto do pedido por ela deduzido, como exposto na decisão acima transcrita - o que, espera-se, não ter sido fruto de má-fé processual, senão mera análise incúria deste processo incidente.”



    Do exposto, verifica-se não foi descumprida a decisão proferida Pet nº 11791-Extn, que, ao declarar nula a decisão proferida na Correição Parcial nº 5010914-83.2023.4.04.0000/PR", restabeleceu a decisão proferida anteriormente nos autos que havia determinado, até o decurso do prazo recursal, a suspensão das medidas cautelares patrimoniais impostas ao reclamante, não se podendo falar em desrespeito à autoridade de decisão emanada desta Suprema Corte.



    Exsurge dos autos, portanto, que a pretensão do reclamante não guarda identidade fática com o que foi decidido no paradigma em questão.



    Na espécie, a pretensão do reclamante traduz-se em, saltando graus jurisdicionais, submeter o litígio diretamente a este Supremo Tribunal Federal, pela via da reclamação constitucional, o que se afigura inadmissível.



    Conforme bem destacado pelo eminente Ministro Celso de Melo, 



    “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl nº 5.926-AgR/SC, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/09). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente